Tribunal: TJDFT
Processo: 0712724-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 33, § 3o, LEI No 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DOS POLICIAIS. DEPOIMENTO DO USUÁRIO. DOSIMETRIA. PRIVILÉGIO. INAPLICABILIDADE. ANTECEDENTES PENAIS.
I – Inviável a desclassificação do crime de tráfico para o delito de oferecimento de entorpecente sem objetivo de lucro para pessoa de relacionamento para uso conjunto, quando o acervo probatório angariado nos autos indica, com a certeza necessária, que o réu vendeu a porção de droga encontrada com o usuário.
II – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III – A condição de usuário de drogas não afasta a traficância, observando-se que o comércio ilícito de drogas se torna ocupação econômica habitual, em razão de propiciar o ganho pecuniário necessário para a mantença do vício.
IV – Segundo o § 4o do art. 33 da LAD, “Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”
V – Os maus antecedentes constituem óbice legal para a aplicação do privilégio, não havendo que se falar em bis in idem, mas na observação de todos os efeitos que tais circunstâncias devem reverberar na dosimetria.
VI – Recurso conhecido e desprovido.